Tribunal: TJDFT
Processo: 0737713-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Trata-se de reclamação criminal contra decisão do Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará, que indeferiu pedido do órgão do Ministério Público de designação de audiência preliminar para oferecimento de proposta de transação penal (ID 19273867, p. 18). Sucede que se cuida de procedimento instaurado para apurar eventual prática do crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, porte de substância entorpecente para uso próprio, vale dizer, infração penal de menor potencial ofensivo, da competência do Juizado Especial Criminal. Assim, qualquer irresignação contra decisão de primeiro grau deve ser submetida a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, não tendo esta Turma Criminal competência para conhecer da matéria. Redistribua-se, portanto, para uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, fazendo-se as devidas anotações. I. Brasília, 02 de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator